Tribunal: TJDFT
Processo: 0745320-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA VÍCIOS. REJEITADA. MÉRITO. OMISSÃO. ANÁLISE ARGUMENTOS. PRECLUSÃO RECONHECIDA. VÍCIO INOCORRENTE. OBSCURIDADE. FIXAÇÃO MULTA. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO MATÉRIA. INCABÍVEL. MULTA ART. 1.026, §2o, CPC. FIXADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. A parte embargante alegou que o acórdão é omisso, de forma que, a análise da existência ou não do vício no acórdão demanda de apreciação no mérito do recurso e não impede seu conhecimento. Preliminar de não conhecimento rejeitada.

2. O acórdão foi claro ao estabelecer que uma vez analisada a matéria, incabível a parte tentar reavivá-la, não há que se falar em omissão no acórdão que deixou de analisar os pontos indicados pela parte, pois a questão estava preclusa, não podendo ser reavivada.

3. O acórdão foi claro ao estabelecer que a própria parte afirma que a matéria já foi analisada e que interpõe recurso insistindo na análise de matéria preclusa, havendo clara litigância de má-fé.

4. Incabível a rediscussão da matéria na via estreita dos Embargos de Declaração.

5. Fixada multa do art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, ante a interposição de recurso meramente protelatório.

6. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.